Tribunal: TJMT
Processo: 0005710-92.2014.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005710-92.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANEIDE CASE DA SILVA - CPF: 454.565.692-72 (EMBARGANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SILVANEIDE CASE DA SILVA

EMBARGADO(S):

CENTRAL NACIONAL UNIMED –COOPERATIVA CENTRAL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA JULGADO COM O MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CULMINOU COM A AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO DA MÃO DIREITA DA EMBARGANTE - DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA TERIA CAUSADO SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que não houve comprovação de que a alegada demora na autorização para a realização de cirurgia de reimplante de dedo da mão direta da embargante teria contribuído para as alegadas sequelas, portanto, ausente o nexo causal entre a conduta da operadora do plano de saúde e o evento danoso, não há falar em indenização por dano moral.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

SILVANEIDE CASE DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 77523451), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 73139471, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante/apelante.

Em suma, sustenta a embargante que embora o v. acórdão tenha entendido pela análise da prejudicial de cerceamento de defesa junto com o mérito, não analisou a matéria suscitada, eis que a prova de que o dedo da embargante não teria sido levado junto ao hospital quando do acidente, não era matéria controvertida, tampouco foi objeto de ponto controvertido pelo juízo quando do saneamento do processo.

Alega que o dano moral é presumido, uma vez que a demora na autorização da cirurgia e as sequelas são incontestes, portanto, requer a manifestação sobre a contradição apontada a fim de que reconheça a existência de dano moral em razão da demora na autorização da cirurgia para a reimplantação do dedo da mão direita da recorrente.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão e contradição no v. acórdão.

Contrarrazões (ID 79214959), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“Da análise dos autos, verifica-se que a apelante alegou na inicial que ao sofrer um acidente de trânsito na cidade de Belém-PA, na data do 01/05/2013, teve amputada parte do dedo mínimo da mão direita, a qual foi encontrada pela equipe de socorro (SAMU) e encaminhada ao hospital para ser reimplantada na mão direita da autora.

Ao ser internada no hospital, alegou que os médicos solicitaram cirurgia de urgência, pois tinham o prazo de 20 (vinte) horas para realizar o implante de parte de seu dedo arrancado no acidente, porém, mesmo com o pedido de urgência, a apelada não autorizou a cirurgia a tempo, o que teria ocasionado sequelas no braço e amputação parcial do dedo da mão direita da apelante.

Todavia, verifica-se dos autos que a apelante não comprovou, de forma concreta, que parte de seu dedo teria sido encaminhado pela equipe do socorro do SAMU ao hospital para reimplante e que este deveria ocorrer dentro do prazo de 20 (vinte) horas, ou seja, de forma urgente.

Salienta-se que o SAMU emitiu declaração (ID 69890460), na qual não há nenhuma menção acerca do encaminhamento do membro amputado para reimplante ou qualquer atestado/laudo médico, indicando a necessidade de reimplante do dedo dentro do prazo de 20 (vinte) horas.

Ademais, as testemunhas Hevelen Raquel dos Santos Oliviera e Maria Vanusa Case da Silva, irmãs da apelante, apenas informaram que parte do dedo encontrava-se em um copo com gelo para o reimplante, o que não é recomendado para o reimplante, conforme bem ressaltou o magistrado singular.

Em que pese a alegação da apelante de que o magistrado singular levou em consideração, para fundamentar a sentença em fato que não oportunizou a apelante a fazer prova (parte do dedo que fora levado ao hospital para reimplante no prazo de 20 horas), verifica-se dos autos que também a apelante não comprovou que a suposta demora na autorização da cirurgia de urgência teria resultado nas alegadas sequelas em seu antebraço e mão direita.

Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/15, in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (g.n.).

Nesse sentido, fundamentou o magistrado singular:

“D’outra banda, de suma importância enfatizar, por oportuno, que ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, principalmente o teor do prontuário de atendimento médico-hospitalar encartado nas fls. 160/176, dos autos, deflui-se que no dia 02 de maio de 2013, a requerente foi encaminhada e permaneceu internada, na Clinica dos Acidentados (Associação Pro-Trauma - APT), para tratamento cirúrgico aos cuidados da Dra. Marcia Maradei Martins, e que, no dia 03 de maio de 2013, as 8horas, foi submetida a cirurgia para tratamento de ossos do antebraço direito e de amputação traumática do 5° dedo da mão direita, cujo procedimento transcorreu “sem anormalidades" (‘vide’ fl. 167). O Laudo Médico Pericial, encartado nas fls. 345/347 dos autos, também refere que a autora foi submetida a tratamento cirúrgico com Ortopedia, em 03/05/2013, na Clinica dos Acidentados.

Portanto, sendo essas as provas produzidas no processo, resulta totalmente inviável formar um juízo seguro acerca do descumprimento contratual por parte da operadora requerida, na media em que a autora foi imediatamente atendida nas dependências da unidade do hospital credenciado; onde realizou procedimento cirúrgico, por médica especialista em ortopedia para tratamento de ossos do antebraço direito e de amputação traumática do dedo da mão direita.

Muito embora o alegado pela autora, também não restou comprovado que em razão de injustificada negativa de cobertura, permaneceu aguardando pela cirurgia de urgência por prazo superior ao recomendado. Alias, ainda que assim o fosse, não se revela prudente concluir que tal demora ‘tenha contribuído de alguma forma à amputação do membro. Caso contrário, por obvio que a demandante haveria de se indispor, também, contra os socorristas e médicos que a atenderam e contra a Clínica de Acidentados, o que aqui sequer se cogita.

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de estima ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da operadora de saúde e o evento danoso, ônus que incumbia a autora e do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil — o que, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, se interpõe como obstáculo intransponível para a configuração da responsabilidade civil —, considero que solução outra não resta, senão a que opta pela improcedência dos pedidos.”

(ID 70561085)

Ressalta-se que apesar dos argumentos trazidos pela parte autora/apelante quanto às dificuldades enfrentadas pela demora na autorização, não restou comprovada nos autos a negativa de cobertura por parte da operadora/apelada, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Assim, não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência do dano moral, passível de indenização.

Para que restasse então configurado o dano, necessária era a presença de elementos particulares que o ensejassem. Entretanto, nada ficou demonstrado nos autos nesse aspecto – a ocorrência de sofrimento, dor, constrangimento, decorrente de conduta da requerida/apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. RETARDO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. 1. O contrato de seguro ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco à saúde contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de pagar despesas médicas por parte da seguradora. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes. 2. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. Inteligência do art. 35 da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema em exame o STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Não obstante, tal ponderação não leva a obrigatoriedade de aplicação de todas as normas do diploma legal precitado. Assim, no que tange ao art. 6º, inc. VIII, da Lei nº. 8078/90, a viabilidade da inversão do ônus probatório fica a critério do juiz, o qual deverá analisar a verossimilhança da alegação do consumidor ou a situação de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 4. Não há nos autos qualquer prova de que efetivamente houve demora na resposta à solicitação de procedimento cirúrgico ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inc. I, do CPC. 5. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo podem ensejar a configuração da pretensão indenizatória, sob pena de banalizar o instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano, em especial quando se trata de responsabilidade contratual. Negado provimento ao apelo.
(
Apelação Cível Nº 70060880192, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/10/2014).

Desta deita, deve ser integralmente mantida a sentença de improcedência da ação.”

(ID 73139471)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, nota-se que a embargante não trouxe aos autos provas concretas de que parte de seu dedo teria sido encaminhado pela equipe do SAMU ao hospital para reimplante e que este deveria ocorrer de forma urgente.

Observa-se ainda, que na declaração do SAMU (ID 69890460), não há nenhuma menção acerca do encaminhamento do membro amputado para reimplante ou qualquer atestado/laudo médico, indicando a necessidade de reimplante do dedo dentro do prazo de 20 (vinte) horas.

Desse modo, não há falar em omissão na análise do cerceamento de defesa.

No que diz respeito à contradição sustentada, observa-se que apesar de a embargante alegar as dificuldades enfrentadas com a demora na autorização para a realização da cirurgia, não comprovou que a demora tivesse contribuído para as sequelas no seu dedo da mão direita.

Logo, não demonstrado que houve
ofensa à honra ou à dignidade da ora embargante e o nexo de causalidade entre a conduta da embargada e o evento danoso (artigos 186 e 927 do Código Civil), não há falar em indenização por dano moral.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS. OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021